Tribunal: TJDFT
Processo: 0745393-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DE INDICAÇÃO PRÉVIA DE BENS PARA DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO. DESPROPORCIONAL. princípio da efetividade da execução. VIOLAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios à SUSEP para a localização de bens penhoráveis do devedor, e também exigiu que o credor indicasse previamente bens para o desarquivamento do processo de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir a possibilidade de expedição de ofícios à SUSEP e a utilidade da medida; (ii) estabelecer se a exigência de indicação prévia de bens pelo credor para o desarquivamento do processo é válida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A expedição de ofícios à SUSEP não é cabível no caso, pois a SUSEP não detém em sua custódia bens ou valores do devedor, mas apenas fiscaliza o mercado de seguros e a parte agravante não comprovou a utilidade de tal medida para a satisfação do crédito.
4. A exigência de indicação prévia de bens para desarquivamento do processo fere o princípio da efetividade da execução. O Judiciário deve atuar para possibilitar a localização dos bens, não impondo obstáculos adicionais ao credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. “A expedição de ofícios à SUSEP para a localização de bens penhoráveis do devedor não é necessária sem indícios concretos de que o devedor possua bens ou valores relacionados aos órgãos indicados”. 2. “A exigência de que o credor indique previamente bens para o desarquivamento do processo de execução fere o princípio da efetividade da execução”.
__________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 797, 921, e 1.019. Jurisprudência relevante citada: TJDF, Acórdão 1431065, 07010499720228070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 1/7/2022; TJDFT, Acórdão 1891820, 07163233320248070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no DJE: 26/7/2024